Tribunal: STF
Processo: RE 1414848
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU AFASTAR A HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS E A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.



    PLEITO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 16% AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO. CRIME HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 8.072/1990). PROGRESSÃO DE REGIME QUE DEVE OBEDECER AOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS INCISOS V E VII DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA.



    DETRAÇÃO DO TEMPO ADIMPLIDO COMO MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC 455.097/PR. ENTENDIMENTO UNÂNIME NESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECURSO PROVIDO NO PONTO.



    "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada" (HC 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. em 14/04/2021).



    PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROGNÓSTICO DE BENEFÍCIOS CONSIDERANDO A DETRAÇÃO ORA DEFERIDA. ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS QUE COMPETE AO JUÍZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    PREQUESTIONAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES. DISPOSITIVOS INVOCADOS ANALISADOS JUNTAMENTE COM AS TESES SUSCITADAS NO APELO. ACESSO ÀS VIAS EXTRAORDINÁRIAS POSSIBILITADO.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE DEFERIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, I, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente